Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702376-10.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: LUAN FELLIPPHE GODINHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor/apelante, BANCO SAFRA S.A., em face do acórdão ID n. 66596345, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a validade do contrato assinado eletronicamente, porém manteve a r. sentença de extinção por estar o veículo em questão nos autos em nome de terceiro, bem como diante da ausência de constituição em mora do devedor. Verifica-se nos autos, conforme certificado no ID n. 66714139, que o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe na data de 27/11/2024, sendo, portanto, sua data de publicação em 28/11/2024. Com isso, o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso iniciou-se em 29/11/2024, alcançando seu prazo fatal em 05/12/2024. Cumpre ressaltar que, nos termos dos artigos 270 e 272, do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico. Demais disso, o Provimento n. 12 de 2017 da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT, estabeleceu, no artigo 60, caput, a respeito do processo judicial eletrônico, nos seguintes moldes: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior a publicação.” Na mesma esteira, o artigo 4o da Lei no 11.419/2006 dispõe que: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sitio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, a exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Sendo assim, nota-se que a intimação eletrônica realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico deve prevalecer em detrimento das demais modalidades de intimação. Dessa forma, tendo o recurso sido interposto no dia 06/12/2024, apresentam-se os embargos declaratórios intempestivos, eis que seu prazo fatal era dia 05/12/2024. Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, tendo em vista que manifestamente intempestivos (art. 932, inciso III, Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 10:35:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora